Tribunal: TJDFT
Processo: 0716669-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716669-65.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: OFICINA DOS BRINQUEDOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CARLOS VITOR VARGAS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação monitória, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos valores indicados nos títulos, apresentados pelo autor, sem força executiva, discriminando cada um dos valores devidos, a data inicial da correção monetária e a incidência dos juros da mora. Nas razões recursais, o Banco do Brasil requer que a sentença seja reformada para condenar os réus no montante total (soma) dos valores devidos e não de forma discriminada. Preparo recolhido no Id no. 45596509. Em contrarrazões recursais, a Curadoria de Ausentes, no patrocínio da pessoa jurídica, pugnou pela manutenção da sentença, ao passo que o segundo réu não apresentou contrarrazões recursais. É o relatório. Decido: A sentença julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor/apelante, condenando os réus ao pagamento das dívidas contraídas e comprovadas nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora: a) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 12 parcelas no valor de R$ 416,66 (quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do dia do vencimento de cada parcela; b) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 8 parcelas no valor de R$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do dia do vencimento de cada parcela; c) o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 30 parcelas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do dia do vencimento de cada parcela; d) o valor de R$ 25.391,90 (vinte e cinco mil, trezentos e noventa e um reais e noventa centavos) em 34 parcelas no valor de R$ 746,82 (setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do dia do vencimento de cada parcela; e) o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 33 parcelas no valor de R$ 909,09 (novecentos e nove reais e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do dia do vencimento de cada parcela; f) o valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) em 6 parcelas no valor de R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do dia do vencimento de cada parcela. Em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Diante da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como ao reembolso de eventuais despesas e custas já antecipadas pela parte adversa, além do pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, isto com fundamento no art. 85, § 2o, CPC, tendo em vista o grau de zelo, a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo necessário a tanto.” A parte autora/apelante requer que a condenação se dê no montante (soma) dos valores devidos e não de forma discriminada. O recurso não merece ser conhecido, pois não há interesse recursal legítimo que ampare o pedido do apelante. Caso o juízo de primeiro grau tivesse condenado os réus ao pagamento do montante (soma) das dívidas, teria fixado a data da atualização monetária e dos juros de mora a partir do vencimento de cada prestação devida, não havendo diferença entre discriminar cada uma das parcelas devidas, já que foi fixado o termo inicial da correção monetária e dos juros do mesmo modo. Em outras palavras: o juízo julgou exatamente o que fora pedido pela parte autora, somente discriminou cada um dos débitos da parte ré, deixando clara a data da incidência de correção monetária e juros de mora. O que o apelante deseja é apenas a adequação da redação do dispositivo, porém, não há necessidade dessa providência, pois o pedido foi julgado e o apelante obteve êxito em seus pedidos, não havendo diferença substancial entre o dispositivo citar o montante ou citar cada débito individualizado. Assim, é de se concluir que falta ao apelante interesse recursal, pois se insurge contra provimento jurisdicional do qual sagrou-se vencedor. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: “[...] 1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). [...] (Acórdão 1710548, 07291001820228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) “[...] 6. Não há interesse recursal no pedido "g" do recurso da parte autora (reembolso dos valores pagos a título de aluguel de outro veículo, guincho), haja vista concedidos em sentença. Preliminar acolhida. [...] (Acórdão 1697656, 07028838220208070008, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador